Tribunal: TJBA
Processo: 8001132-98.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001132-98.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA e outros (2) Advogado(s): GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA APELADO: EUNICE REGINA DA SILVA SANTANA e outros (2) Advogado(s):ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR (CHUVAS E PANDEMIA) NÃO CONFIGURADOS. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. TEMA 996/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PROVIDO. I. Caso em exame Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão de contrato de compra e venda de lote, condenando a construtora à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, mas indeferindo o pedido de lucros cessantes. A construtora alega cerceamento de defesa e excludente de responsabilidade (caso fortuito/força maior). Os autores, em recurso adesivo, buscam a condenação por lucros cessantes. II. Questão em discussão A controvérsia envolve: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (ii) a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do loteamento, considerando as alegações de caso fortuito e força maior; (iii) a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais; e (iv) o cabimento de condenação em lucros cessantes. III. Razões de decidir Não há cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de direito e as provas documentais são suficientes para o julgamento, sendo o Juiz o destinatário da prova. As alegações de chuvas excessivas e impactos da pandemia configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade de construção civil, e não afastam a responsabilidade da vendedora pelo atraso, especialmente quando a obra já se encontrava paralisada antes do agravamento da crise sanitária. O atraso de anos na entrega do lote, frustrando a expectativa de construção da moradia, ultrapassa o mero dissabor e justifica a condenação por danos morais, cujo valor foi fixado de forma razoável. É cabível a condenação em lucros cessantes, pois o atraso na entrega do imóvel, mesmo um lote, gera prejuízo presumido ao comprador pela impossibilidade de fruição do bem, conforme entendimento do STJ (Tema 996). IV. Dispositivo e tese CONHECIDOS AMBOS OS RECURSOS para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. Tese de julgamento: " 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o convencimento do Juiz, que pode indeferir a produção de provas consideradas inúteis ou meramente protelatórias." "2. A ocorrência de chuvas e os impactos da pandemia da COVID-19 configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade da construção civil, não afastando a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do empreendimento, sobretudo, por não ter sido evidenciada a impossibilidade de continuidade das obras ao longo dos anos de atraso.” “3. O atraso excessivo e injustificado na entrega de lote destinado à construção de moradia ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.” “4. É cabível a condenação em lucros cessantes, na forma de aluguel mensal, em razão da não fruição do imóvel (lote), sendo o prejuízo do promitente comprador presumido, nos termos da jurisprudência do STJ.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001132-98.2021.8.05.0229, em que figuram como apelante LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA e como apelantes adesivos EUNICE REGINA DA SILVA SANTANA e JOSÉ NILTON SANTANA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DOS AUTORES, para reformar parcialmente a sentença e acrescentar à condenação o pagamento de indenização por lucros cessantes, no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, por mês de atraso, a contar do fim do prazo de tolerância (outubro de 2020) até a data da sentença que rescindiu o contrato. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA